Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-62.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0712289-62.2018.8.07.0020 Apelante(s) UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A Apelado(s) LUIZ CLÁUDIO GREGÓRIO e ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A. Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, contra a sentença de fls. 322/326 – ID no 13575383, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e com pedido de antecipação de tutela, em face de LUIZ CLÁUDIO GREGÓRIO e ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A. De acordo com a inicial, o autor requereu: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) concessão da antecipação de tutela, de forma initio littis e inaudita altera pars, para determinar que a ré restabelecesse o plano de saúde nos moldes anteriormente contratados, bem como sua confirmação; c) o deferimento da consignação em pagamento para quitar a dívida que a requerida se negara a receber; e d) o pagamento de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A parte autora alegou, em suma, ser beneficiária do plano de saúde contratado junto as rés, desde 2016. Aduziu que o pagamento das mensalidades se dava mediante débito em conta e que no final do ano de 2017, notou que não foram debitados os valores do plano de saúde, de modo que entrou em contato com os requeridos, os quais possibilitaram o pagamento via boleto. Narrou ter sido surpreendido com a notícia de cancelamento do plano, em momento em que foi agendar uma cirurgia. Aduziu ter havido erro das requeridas, que não providenciaram o envio dos boletos das mensalidades referentes aos meses de fevereiro e abril de 2018. Pontuou, não obstante, ter realizado o pagamento dessas mensalidades, embora em outros meses. Sustentou ter havido o cancelamento indevido do plano e que não foi intimado para os fins do art. 13 da Lei 9.656/98. Sustentou que com o episódio sofreu danos morais (fls. 06/24 – ID no 13575309). A gratuidade de justiça foi indeferida por meio da decisão de ID no 13575330, fl. 73. A medida de urgência pleiteada pela parte autora foi deferida para que as requeridas reativassem o contrato “conforme cartões de ID 24027665, que deverão ser encaminhados a ambas às rés, sob pena de multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que se reverterá em favor da parte autora, no caso de descumprimento. Também deverão fornecer os boletos à parte autora para pagamento das parcelas vincendas tal como pactuadas.” (ID no 13575334) Por meio da sentença, o feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos dos art. 487, inciso I, do CPC e o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência e condenar as rés em obrigação de fazer, “a saber, reativem o contrato conforme cartões de ID 24027665, nas mesmas condições daquele contrato anteriormente firmado entre as partes, fornecendo ao autor os respectivos boletos bancários para fins de pagamento, pelo autor, das parcelas vincendas tal como pactuadas, sob pena de multa diária a ser eventualmente fixada na fase de cumprimento de sentença.” As rés foram condenadas ao pagamento de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), de acordo com os §§2° e 8o do art. 85 do CPC. A parte autora foi condenada a arcar com os 40% restantes das custas processuais e dos honorários (fls. 322/326 – ID no 13575383). Em sua apelação, a parte ré requer a reforma da sentença. Aduz que o presente recurso deve ser recepcionado no efeito suspensivo. Preliminarmente, requer a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil por entender não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alega não ter havido qualquer conduta ilícita adotada pela requerida, cuja responsabilidade contratual se limita em fornecer os serviços médicos aos seus beneficiários, de modo que os cancelamentos são realizados unicamente pela administradora do plano, no caso, a Aliança Administradora de Benefícios. No mérito, ressalta que, comprovada a situação de inadimplência da parte recorrida, bem como demonstrada a emissão e envio das cartas de notificação ao beneficiário, se torna legal a atitude adotada pela operadora, que somente agiu por impulso da administradora, a qual solicitou o cancelamento do contrato em questão, tendo agido em exercício regular do seu direito. Por fim, requer o prequestionamento das regras insertas nos artigos 17, 373, I, 485, VI e 1.012, §4o, todos do Código de Processo Civil, artigo 476 do Código Civil, e disposições da Lei 9.960/00 e 9.656/98, e da Resolução Normativa 195 e 196/2009 (fls.328/336 – ID no 13575385). Antes que a apelação interposta fosse julgada, a apelada ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A. requereu a juntada do comprovante de pagamento da sua cota parte da condenação em custas processuais e honorários de sucumbência (60%) e ressaltou que desde o dia 30/09/2019 o plano de saúde do qual o autor era beneficiário está cancelado a seu pedido pela justificativa de insatisfação com a operadora (ID no 13575388). Contrarrazões às fls. 347/357 – ID no 13575393. Após, a ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A. informou, conforme petição acostada ao ID no 13575388, que o pagamento dos honorários já foi comprovado no processo, bem como o plano de saúde objeto da ação foi cancelado a pedido do autor desde 30/09/2019. Ressalta, assim, que a apelação da Operadora não merece ser recebida haja vista a perda do objeto (ID no 13575395). Antes de apreciar o apelo interposto, determino a intimação da apelante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e do apelado, LUIZ CLÁUDIO GREGÓRIO, para se manifestar sobre a petição de fls. 340/342 - ID no 13575388, em 10 (dez) dias. Publique-se; intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator